Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715800-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAINE SILVA DE CARVALHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elaine Silva de Carvalho que aponta como autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o Instituto Americano de Desenvolvimento Social (Iades) e o Distrito Federal. A impetrante relata que prestou concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas nas vagas reservadas a pessoas negras e pardas. Registra que a banca examinadora, Instituto Americano de Desenvolvimento Social (Iades), atua em representação ao Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e não respeitou a reserva de vinte por cento (20%) das vagas de candidatos negros ou pardos. Esclarece que a banca examinadora divulgou o resultado preliminar dos candidatos aprovados na prova objetiva e convocados para a correção da prova subjetiva, porém convocou um (1) candidato que se autodeclarou negro ou pardo na lista da ampla concorrência em razão de sua nota. Entende que deveria ter sido convocado novo candidato da lista restrita àqueles que se autodeclararam negros ou pardos, a fim de se respeitar o percentual de reserva de vinte por cento (20%) das vagas. Diz que obteve aprovação nas provas objetivas e seria convocada para a prova discursiva, caso fosse respeitada a reserva de vagas, pois ocupa a trigésima posição (30a) e serão convocados trinta e seis (36) candidatos que se declaram pretos ou pardos. Menciona que os itens n. 8.13 e 8.15 do edital preveem que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. Transcreve jurisprudências a favor da sua tese. Pede a concessão da segurança para ser convocada para a realização de procedimento de heteroidentificação e posterior correção de sua prova discursiva. Esta Relatoria determinou a intimação da impetrante para se manifestar acerca de eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 46180500). A impetrante informa em resposta à supramencionada intimação que, conforme o edital do concurso público anexado aos autos, este foi elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, representada pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Alega que o edital previu que os casos omissos seriam solucionados pela banca examinadora, Instituto Americano de Desenvolvimento Social (Iades), e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal Argumenta que todos os aditivos foram assinados Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, razão pela qual deve ocupar o polo passivo da demanda. Requer o prosseguimento do feito ou subsidiariamente que o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal seja retirado do polo passivo da demanda com a retomada da marcha processual (id 46574142). Brevemente relatado, decido. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública, conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. Leonardo José Carneiro da Cunha leciona que não se considera autoridade a ser apontada como coatora em mandado de segurança aquele que ostenta poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem: (...) autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a quem se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade. Assim não se considera o mero agente executor, que não dispõe de competência para decidir sobre a situação, restringindo a dar cumprimento a uma ordem dada pela autoridade, nem aquele que ostenta o poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem. A autoridade, é, enfim, aquele que exerce poder de decisão, com competência para determinar a prática do ato ou o seu desfazimento.[1] A impetrante objetiva ser convocada para a realização de procedimento de heteroidentificação e posterior correção de sua prova discursiva. A ilegalidade apontada pela impetrante, decorrente da ordem de convocação das vagas reservadas no concurso público, não deve ser atribuída ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, por não ser a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática dos atos impugnados ou determinar o desfazimento destes. O edital regulador do certame em comento dispôs que o Instituto Americano de Desenvolvimento Social (Iades) seria sua entidade executora. Competia, portanto, à executora do concurso público a correção das provas de acordo com o gabarito das questões por ela formuladas. [2] O ato de tornar público o certame não legitima o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para figurar no polo passivo da presente ação. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. 2. inexistindo qualquer ato concreto do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e, se pelo edital, falta-lhe atribuição para interferir nas decisões da banca examinadora, em especial, para revisar a avaliação da documentação encaminhada pelos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1435970, 07388871120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de o concurso público ter sido realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal não tem relação com a prerrogativa de elaboração, correção da prova, análise dos recursos administrativos e classificação no certame, competências da entidade executora do concurso público. Registro que, nos termos do disposto no art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete à Câmara Cível o processamento e julgamento de Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado. Não lhe compete o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de presidente de comissão de concurso público. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e, em consequência, julgo extinto sem julgamento de mérito o presente mandado de segurança em relação a ele com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 19 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil. Determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a análise do prosseguimento do feito em relação às autoridades remanescentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 8. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Dialética, 2010. p. 461-462. [2] id 46126141.